Tribunal: TJES
Processo: 5000075-18.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000075-18.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUAN FABRIS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO HABEAS CORPUS
Nº.:

5000075-18.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
LUAN FABRIS DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO HABEAS CORPUS
-

TESES – ANÁLISE –
DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O
WRIT –
INEXISTÊNCIA DE
OMISS
ÃO
– PRECEDENTES DO TJ/ES
-
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Conforme precedentes desta corte, o julgamento não deve, necessariamente, debruçar-se sobre cada uma das teses apresentadas pela defesa, mas somente aquelas que poderiam, “em tese” demonstrarem capacidade para infirmar a conclusão externada na sentença.

2
.

Após a devida análise,
a decisão
debruçou-se sobre cada uma das manifestações apresentadas pela Defesa.

3.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda

Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHE
CER

do RECURSO
e
NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,

nos termos do voto proferido pel
o
E. Relator.

V
itória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO HABEAS CORPUS
Nº.:

5000075-18.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
LUAN FABRIS DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração no Habeas Corpus impetrado em favor de LUAN FABRIS DA SILVA onde aduz que não foram apreciados todos os argumentos apresentados no
writ
, onde aduziu que se faz presente o cerceamento da defesa, sonegação e comunhão das provas.

Afirma que a decisão adjetivada de omissa, embora tenha entendido que o presente se trata de reiteração, o que não é verdade, deixou de considerar que os argumentos são diversos, devendo ser processada a presente impetração.

E
m sede de contrarrazões, observa-se que a Procuradoria sustenta a pretensão da defesa de rediscutir todos os temas que já foram enfrentados no julgamento,
afirmando, inclusive que há excesso de impetração causando um tumulto processual
.

C
omo já afirmado em precedentes desta corte:

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. MERA INCONFORMIDADE COM AS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO IMPROVIDO. 1. 2. 3. O julgador não é obrigado a analisar todas as teses arguidas pela parte, mas sim aquelas “capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. 4. 5. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.
Data: 04/Aug/2023 Órgão julgador: Câmaras Criminais Reunidas Número: 0009878- 3.2019.8.08.0011 Magistrado: HELIMAR PINTO Classe: APELAÇÃO CRIMINA
L

Neste sentido, entendo que a decisão não restou omissa em analisar cada um dos temas apresentados, e, ainda, precisamente, apontando a reiteração de impetrações em favor do paciente.

A conclusão, portanto, não pode ser afastada daquela que já fez constar no decisão objurgad ao afirmar, em relação a cada uma das teses apresentadas que:

A despeito do não cabimento, passo a análise de possível constrangimento ilegal sofrido, o que, de igual forma, não o observo, já que pacífico entendimento dos tribunais pátrios quanto ao tema da “denúncia anônima”, conforme profunda análise do tema pelo STF com os seguintes verbetes:
É
certo, no entanto, tal como tive o ensejo de decidir nesta Suprema Corte (HC 100.042-MC/RO, Rel. Min. CELSO DE MELLO), que essa diretriz jurisprudencial – para não comprometer a apuração de comportamentos ilícitos e, ao mesmo tempo, para resguardar a exigência constitucional de publicidade – há de ser interpretada em termos que, segundo entendo, assim podem ser resumidos : ( a ) [...] (b)
nada impede, contudo, que o Poder Público , provocado por delação anônima (“disque-denúncia”, p. ex.), adote medidas informais destinadas a apurar, previamente, em averiguação sumária, “com prudência e discrição”, a possível ocorrência de eventual situação de ilicitude penal, desde que o faça com o objetivo de conferir a verossimilhança dos fatos nela denunciados, em ordem a promover, então, em caso positivo, a formal instauração da “persecutio criminis”, mantendo-se, assim, completa desvinculação desse procedimento estatal em relação às peças apócrifas
; [...] HC 106664 / SP - SÃO PAULO HABEAS CORPUS Relator(a): Min. CELSO DE MELLO Julgamento: 27/08/2013 Publicação: 30/10/2014 Órgão julgador: Segunda Turma

Revela-se, portanto, instrumento hábil a apuração de delitos e infrações, a possibilidade do poder público valer-se de depoimentos, informações e indícios de forma anônima, o que é acolhido pela jurisprudência. Tal situação é, ainda, referendada pela doutrina, na precisa lição de JOSÉ FREDERICO MARQUES (“Elementos de Direito Processual Penal”, vol. I/147, item n. 71, 2ª ed., atualizada por Eduardo Reale Ferrari, 2000, Millennium):
“
No direito pátrio, a lei penal considera crime a denunciação caluniosa ou a comunicação falsa de crime (Código Penal, arts. 339 e 340), o que implica a exclusão do anonimato na ‘notitia criminis’, uma vez que é corolário dos preceitos legais citados a perfeita individualização de quem faz a comunicação de crime, a fim de que possa ser punido, no caso de atuar abusiva e ilicitamente.
Parece-nos, porém, que nada impede a prática de atos iniciais de investigação da autoridade policial, quando delação anônima lhe chega às mãos, uma vez que a comunicação apresente informes de certa gravidade e contenha dados capazes de possibilitar diligências específicas para a descoberta de alguma infração ou seu autor
. Se, no dizer de G. Leone, não se deve incluir o escrito anônimo entre os atos processuais, não servindo ele de base à ação penal, e tampouco como fonte de conhecimento do juiz,
nada impede que, em determinadas hipóteses, a autoridade policial, com prudência e discrição, dele se sirva para pesquisas prévias . Cumpre-lhe, porém, assumir a responsabilidade da abertura das investigações, como se o escrito anônimo não existisse, tudo se passando como se tivesse havido ‘notitia criminis’ inqualificada
. ” (grifei ) Idêntica percepção sobre a matéria em exame é revelada por JULIO FABBRINI MIRABETE (“Código de Processo Penal Interpretado”, p. 95, item n. 5.4, 7ª ed., 2000, Atlas), que assim se pronuncia : “(...) Não obstante o art. 5º, IV, da CF, que proíbe o anonimato na manifestação do pensamento, e de opiniões diversas, nada impede a notícia anônima do crime (‘notitia criminis’ inqualificada), mas, nessa hipótese, constitui dever funcional da autoridade pública destinatária, preliminarmente, proceder com a máxima cautela e discrição a investigações preliminares no sentido de apurar a verossimilhança das informações recebidas. Somente com a certeza da existência de indícios da ocorrência do ilícito é que deve instaurar o procedimento regular.” (grifei ) Vê-se, portanto, não obstante o caráter apócrifo da delação ora questionada, que, tratando-se de revelação de fatos revestidos de aparente ilicitude penal, existe, “a priori”, a possibilidade de o Estado adotar medidas destinadas a esclarecer, como o fez, em sumária e prévia apuração, a idoneidade das alegações que lhe foram transmitidas, desde que verossímeis, em atendimento ao dever estatal de fazer prevalecer – consideradas razões de interesse público – a observância do postulado jurídico da legalidade, que impõe à autoridade pública a obrigação de apurar a verdade real em torno da materialidade e autoria de eventos supostamente delituosos.

Desta forma, a doutrina e jurisprudência entendem pela legalidade da declaração apócrifa, bem como pelo respaldo desta em favor da deflagração de ilícitos, mais precisamente como meios de defesa dos cidadãos que, ao revelarem a situação em desconformidade com os preceitos legais, resguardam-se de reprimendas sociais dos investigados ao terem suas identidades reveladas.

Neste sentido, a tônica da pretensão do presente remédio constitucional, está desvinculada do entendimento dos tribunais pátrios quanto a salvaguarda dos depoimentos apócrifos, bem como da proteção dos demais cidadãos, frente a ilegalidade perpetrada.

D
iante da análise
da decisão que não acolheu a presente impetração
, a conclusão externada,
inclusive com a análise de cada uma das
teses apresentadas pela defesa, restou demonstrado que
a decisão
não restou omiss
a
na sua conclusão.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)